Tribunal: TJMT
Processo: 1044365-05.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044365-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TAINA SILVA FRANCO - CPF: 071.217.451-60 (RECORRENTE), DELVIS VERSALLI SOUZA - CPF: 036.065.771-09 (ADVOGADO), ANA PAULA DA SILVA RAMALHO - CPF: 061.856.791-75 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO OFENSIVA EM REDE SOCIAL. IMPUTAÇÃO INDEVIDA DE CRIME. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, em razão de publicação ofensiva nas redes sociais, com correção monetária a partir da decisão e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso. A recorrente sustenta ausência de ato ilícito e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a publicação feita pela recorrente em rede social, imputando à autora a condição de “invasora de terras”, configura ato ilícito ensejador de dano moral; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado na sentença deve ser reduzido em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A republicação, pela recorrente, de conteúdo oriundo do perfil da autora, acompanhada de texto acusatório e imputando-lhe prática de crime, configura ato ilícito, por extrapolar os limites do direito de manifestação e atingir a honra e a imagem da ofendida (CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 187).

4.

A alegação de invasão dolosa não encontra respaldo nas provas, uma vez que a autora ingressou na propriedade com finalidade legítima e sem resistência do proprietário, inexistindo clandestinidade ou violação possessória.

5.

A conduta da recorrente não se justifica pela suposta provocação posterior, visto que as publicações atribuídas à autora não possuem teor ofensivo nem capacidade de afastar a ilicitude do ato inicial.

6.

O dano moral, decorrente da exposição pública e imputação de crime em rede social, é presumido, mas o quantum indenizatório deve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a gravidade da ofensa, a repercussão limitada do fato e as condições econômicas das partes.

7.

Reduz-se, portanto, o valor fixado na sentença de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, quantia mais condizente com as circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A imputação pública de prática criminosa, desacompanhada de prova, em rede social, constitui ato ilícito gerador de dano moral.

2.

A compensação por dano moral deve ser fixada de modo proporcional à gravidade da ofensa, à repercussão do fato e às condições econômicas das partes, podendo ser reduzida quando o episódio ofensivo se mostra isolado e de repercussão limitada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1044365-05.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Tainá Silva Franco

Recorrido(s):

Ana Paula da Silva Ramalho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/10/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido formulado na inicial, conforme os termos do art. 487, inciso I, do CPC, para
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da presente data e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso (03/01/2024).

Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).”

Em suas razões recursais, a ré, ora recorrente, alega que não houve ato ilícito, pois a autora teria ingressado na fazenda de sua família sem autorização, limitando-se a adverti-la em suas redes sociais. Sustenta que o valor de R$ 5.000,00 é excessivo diante de sua condição financeira, requerendo a reforma ou a redução da condenação.

Na petição inicial, a autora afirma que, em 03/01/2024, foi levar comida ao irmão que trabalhava na fazenda do pai da requerida, Tainá da Silva Franco, e publicou um
story
no Instagram mostrando o local. Alega que a ré tirou
print
da postagem, republicou em suas redes sociais chamando-a de “invasora de terras” e, por ter mais de dez mil seguidores, causou-lhe constrangimento público.

Pois bem. Conforme se extrai dos autos, o episódio ocorreu em 03 de janeiro de 2024, quando a autora ingressou na fazenda pertencente ao pai da recorrente, acompanhada da irmã, com o propósito de levar alimento ao irmão que ali trabalhava. Durante breve permanência no local, publicou um
story
em sua conta no Instagram, registrando a paisagem da propriedade. No mesmo dia, a recorrente republicou a postagem em seu próprio perfil, de acesso público e com mais de 10 mil seguidores, inserindo texto de teor acusatório, no qual imputava à autora a condição de “invasora de terras” e afirmava que “iria denunciar”.

A prova documental, composta por capturas de tela e conversas autenticadas em ata notarial, evidencia a autoria e o teor da publicação, que extrapolou os limites do direito de manifestação, configurando ato ilícito por imputação de fato criminoso não comprovado. A alegação de invasão dolosa restou afastada, uma vez que não há qualquer indício de clandestinidade, resistência ou desobediência a proibição do proprietário, sendo a presença da autora plenamente justificada pelo vínculo familiar e pela finalidade relatada.

De igual modo, não procede a pretensão de excluir a responsabilidade sob argumento de provocação recíproca.

As mensagens e publicações posteriores, especialmente a imagem de uma boneca “Barbie” citada pela defesa, não demonstram ofensa dirigida à recorrente, nem se mostram aptas a justificar o ato inicial, que teve caráter público, nominativo e potencialmente difamatório. Assim, a conduta da ré permanece configurada como ilícita, pois a imputação de crime em rede social atinge a honra e a imagem da pessoa ofendida, conforme dispõe o art. 5º, inciso X, da Constituição Federal, e os arts. 186 e 187 do Código Civil.

Todavia, embora o dano moral seja inequívoco, a fixação do quantum deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa, a repercussão do fato e as condições econômicas das partes. O conteúdo ofensivo foi divulgado em
story
de curta duração, sem prova de ampla repercussão pública ou de desdobramentos que agravassem o constrangimento, tratando-se de episódio isolado entre pessoas do mesmo círculo social.

Concernente ao
quantum
indenizatório a titulo de dano moral, em meu entender, deve ser reduzido, adequando-o aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, ainda que se trate de única negativação.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025